Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-63.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação reivindicatória – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Cerceamento de defesa não caracterizado – Esbulho evidenciado – Parte autora que é a proprietária registral do imóvel objeto desta lide – Existência do justo título que fundamenta a posse da parte ré não comprovada - Posse injusta da parte ré caracterizada – Reintegração de posse devida – Benfeitorias não

Ementa:
Ação reivindicatória – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Cerceamento de defesa não caracterizado – Esbulho evidenciado – Parte autora que é a proprietária registral do imóvel objeto desta lide – Existência do justo título que fundamenta a posse da parte ré não comprovada - Posse injusta da parte ré caracterizada – Reintegração de posse devida – Benfeitorias não comprovadas – Pedido contraposto que deve ser julgado improcedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1013572-63.2018.8.26.0361
Registro: 2020.0000504737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013572-63.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ZORAIDE APARECIDA DA SILVA, são apelados SEBASTIÃO DOS SANTOS
MARTINS e SIMONE DA ROCHA MARTINS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1013572-63.2018.8.26.0361
VOTO No 25.882
2
VOTO No 25.882
Apelante: Zoraide Aparecida da Silva
Apelada: Sebastião dos Santos Martins e outra
Comarca: Foro de Mogi das Cruzes 1a Vara Cível
Juiz: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Ação reivindicatória
Sentença de procedência

Insurgência da parte ré
Cerceamento de defesa não
caracterizado Esbulho evidenciado Parte autora que é a
proprietária registral do imóvel objeto desta lide

Existência do justo título que fundamenta a posse da parte
ré não comprovada - Posse injusta da parte ré caracterizada
Reintegração de posse devida
Benfeitorias não
comprovadas Pedido contraposto que deve ser julgado
improcedente - Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 126, acrescenta-se ter
a r. sentença apelada julgado procedente o pedido inicial para imitir a
parte autora na posse do imóvel objeto desta lide. Diante da
sucumbência, a parte ré fora condenada a arcar com as custas e despesas
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da ré, no
importe arbitrado em R$ 1.000,00.
Inconformada, a parte requerida interpôs
recurso de apelo às fls. 136/141, pugnando pela reforma da r. sentença
apelada e inversão dos ônus sucumbenciais. Sustenta a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1013572-63.2018.8.26.0361
VOTO No 25.882
3
da demanda, uma vez que sua posse seria justa, anotando que a parte
contrária nunca exerceu posse sobre a área. Defende, ademais, a
ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide.
Contrarrazões às fls. 144/147.
É o breve relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse
julgada procedente na r. sentença apelada. Insurge-se a parte ré, sob o
fundamento de que sua posse seria justa, bem assim que a parte
contrária nunca teria exercido posse sobre a área.
Preliminarmente, cumpre afastar, desde já
a alegação de cerceamento de defesa formulada pela parte apelante.
Nesse sentido, imperioso ressaltar que a
produção da prova oral pleiteada pela parte ré seria insuficiente para
comprovar a existência do alegado contrato de compra e venda
celebrado pela parte ré, uma vez que, para tanto, seria necessária a
juntada aos autos do instrumento pelo qual este formalizado.
Da mesma forma, inexistindo quaisquer
indícios de que a parte requerida teria realizado benfeitorias no imóvel
objeto desta lide, não há se falar em necessidade de produção da prova
oral pleiteada, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito
da parte ré. Com efeito, embora a parte ré alegue que realizou
benfeitorias no bem, esta não as especificou, não apresentou as
estimativas de seu valor e não juntou qualquer documento apto a, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1013572-63.2018.8.26.0361
VOTO No 25.882
4
menos, indicar a possibilidade de sua existência.
No mérito, em pese a alegação da ré de
que teria adquirido a propriedade do imóvel objeto desta lide por meio
de contrato de compra e venda, não tendo esta juntado aos autos o
instrumento pelo qual o referido negócio jurídico teria sido formalizado,
esta não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua alegação, devendo-
se, portanto, concluir que inexiste o alegado justo título que fundamente
a sua posse.
Desse modo, sendo a parte autora a
proprietária registral do imóvel objeto desta lide e não sendo a posse da
parte ré justa, ante a inexistência de justo título que a fundamente, bem
como não tendo a parte requerida comprovado a existência das
benfeitorias alegadas, conforme acima exposto, a manutenção da r.
sentença apelada para que o pedido reivindicatório seja julgado
procedente e o pedido indenizatório contraposto seja julgado
improcedente se faz impositiva.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11, do Código de
processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela
parte requerida para R$ 1.200,00.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora